Tribunal: STF
Processo: RE 1592149
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela União, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim ementado:

“DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 6/STF (RE 566.471/RN), 1.234/STF (RE 1.366.243/SC), 500/STF (RE 657.718/MG), 1.161/STF (RE 1.165.959/SP), E TEMA 106 do STJ (RESP’S 1.657.156/RJ E 1.102.457/RJ). HONORÁRIOS DEVIDOS À DPU. TEMA 1.002/STF (RE 1.140.005/RJ). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. MANIFESTAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O TEMA 793/STF (RE 855.178/SE). JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. 1. Processo devolvido ao exame da Turma para fins de retratação, com base no art. 1.030, inc. II, do CPC, em razão do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral no julgamento dos RE’s 566.471/RN (Tema 6) e 1.366.243/SC (Tema 1.234), com possível repercussão nos Temas 500/STF (RE 657.718/MG), 1.161/STF (RE 1.165.959/SP), 793/STF (RE 855.178/SE) e Tema 106 do STJ (REsp’s 1.657.156/RJ e 1.102.457/RJ), bem como quanto ao Tema 1.002/STF (RE 1.140.005/RJ). 2. Não se tratando de causa em que se busca o fornecimento de medicamentos, mas, sim, de disponibilização de leito para internação na FCECON, ou em outra entidade hospitalar especializada no tratamento de neoplasia maligna, inaplicável, ao caso, os Temas 6/STF (RE 566.471/RN), 1.234/STF (RE 1.366.243/SC), 500/STF (RE 657.718/MG), 1.161/STF (RE 1.165.959/SP), assim como o Tema 106 do STJ (REsp’s 1.657.156/RJ e 1.102.457/RJ). 3. No julgamento do RE 855.178/SE (Tema de Repercussão Geral 793/STF), o STF reafirmou a sua jurisprudência no sentido de que o fornecimento de tratamento médico adequado às pessoas necessitadas integra o rol dos deveres do Estado, sendo, portanto, de responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente. Em sede de embargos de declaração foi esclarecido que, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 4. Caso em que o acórdão proferido por esta Turma reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federativos, em conformidade com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, assim como ressaltou que, em se tratando de tratamento oncológico, deve a União ressarcir o ente estatal dos custos que tenham sido suportados com medicamentos para tal finalidade. 5. No que concerne ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, o Plenário do STF, ao julgar o Tema 1.002 da repercussão geral (RE 1.140.005 RG/RJ), fixou a seguinte tese: “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.” (Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 16/08/2023). 6. Esta Turma manteve a condenação dos réus ao pagamento dos honorários conforme fixados na sentença, em consonância, portanto, com o entendimento veiculado no aludido precedente vinculante. 7. Juízo negativo de retratação. Acórdão mantido, com a devolução dos autos à egrégia Vice-Presidência.” (Apelação cível nº 1027146-02.2021.4.01.3200, Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Rel. Des. Fed. Kátia Balbino, j. 27.09.25)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 196, 198, §1º da Constituição da República. Alega-se, em síntese, que “[...] revela-se demonstrado que descabe qualquer responsabilidade da União no feito, visto que, de acordo com todos os dispositivos já expostos, ela é apenas gestora do SUS, sendo que aos gestores locais (estaduais e municipais) incumbe a operacionalização do Sistema.”. Argumenta-se, ainda, que “[...] é patente que a pretensão autoral está em desacordo com Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas do SUS.”.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  Veja-se:

“Em 09/09/2022, o STF reconheceu repercussão geral de questão constitucional, suscitada no RE 1366243/SC, Tema 1.234/STF. 
Em 11/04/2023, o STF, em decisão de lavra do Ministro Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários que tratam da questão controvertida no Tema 1.234 da Repercussão Geral, inclusive dos processos em que se discute aplicação do Tema 793 da Repercussão Geral, até julgamento definitivo deste recurso extraordinário, ressalvado o deferimento ou ajuste de medidas cautelares. 
Em setembro de 2024 o Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1366243 (Tema 1234), que ensejou a publicação da Súmula Vinculante 60, e Recurso Extraordinário nº 566.471 (Tema 06), que resultou na Súmula vinculante nº 61: "A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)".”

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  

 “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.

Ainda que superado referido óbice, melhor sorte não teria a pretensão recursal. 
Trata-se, na origem, do pedido leito de internação para a realização de tratamento de pessoa diagnosticada com câncer de mama e que estava aguardando nos corredores da Fundação Centro de Oncologia do Amazonas – FCECON.
Aplicável, portanto, na espécie, o Tema nº 793 da Repercussão Geral, que determina “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”.
O Tribunal de origem decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:

“A demanda em questão envolve o dever de fornecimento de tratamento médico, o que pressupõe a necessidade de definição da respectiva responsabilidade. 
Quanto ao ponto, importa esclarecer que o fornecimento de fármacos e de tratamento médico constitui obrigação solidária de todos os entes da federação, conforme entendimento firmado pelo STF e pelo STJ.
[...]
Afasto a alegação de que a Fundação Centro de Oncologia do Amazonas – FCECON deveria ter sido adequadamente tratada no pólo passivo da demanda, conforme requerido pelo Estado do Amazonas. Assim como os Cacons/Unacons, a FCECON integra o Sistema Único de Saúde como prestadores de serviços a nível estadual. Portanto, não possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetiva o fornecimento de medicação oncológica. 
[...]
Quanto à disponibilização de leito hospitalar para tratamento de alta complexidade, a internação se deu na Fundação Centro de Oncologia do Amazonas – FCECON, sob a responsabilidade, portanto de ente estatal. Em caso de tratamento oncológico, a União deve ressarcir ao ente estatal os custos que tenham sido porventura suportados com medicamentos com tal finalidade.”
“Inicialmente, cumpre consignar tratar-se de causa em que se busca a disponibilização de leito para internação na FCECON, ou em outra entidade hospitalar especializada no tratamento de neoplasia maligna. A esse respeito, note-se haver a parte autora, acometida de neoplasia maligna (câncer de mama), requerido (id. 417058679, fl. 8), a determinação “aos entes públicos réus a disponibilização imediata de leito de internação à autora na FCCON ou em entidade hospitalar especializada, para avaliação da requerente e adoção das intervenções médicas necessárias.” (destaques no original).
[...]
Nesse contexto, inaplicável, ao caso, os Temas 6/STF (RE 566.471/RN), 1.234/STF (RE 1.366.243/SC), 500/STF (RE 657.718/MG), 1.161/STF (RE 1.165.959/SP), assim como o Tema 106 do STJ (REsp’s 1.657.156/RJ e 1.102.457/RJ), por não se tratar de causa em que se busca o fornecimento de medicamento a que alude os referidos precedentes vinculantes. No que concerne à responsabilidade solidária dos entes federativos, objeto do Tema 793/STF da repercussão geral (RE 855.178/SE), o voto condutor do julgado ora em reexame fez expressa referência ao aludido precedente vinculante, ressaltando o entendimento ali veiculado (id. 419616583). 
[...] No caso em análise, o acórdão proferido por esta Turma reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federativos, em conformidade com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, assim como ressaltou que, em caso de tratamento oncológico, deve a União ressarcir o ente estatal dos custos que tenham sido suportados com medicamentos para tal finalidade.” (e-doc 35)

Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia sobre o direcionamento da competência administrativa no âmbito do SUS e do ressarcimento com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Direito da saúde. Agravo regimental no recurso extraordinário. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Tema 793/RG. Direcionamento da obrigação. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Agravo interno desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário, mantendo acórdão do Tribunal de Justiça estadual favorável à responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia do direito à saúde. 2. O recorrente alegou violação aos artigos 23, II, 196 e 198 da Constituição Federal de 1988 e aos Temas 793/RG e 1.033/RG, pleiteando o direcionamento do custeio de tratamento multidisciplinar de lesão congênita no sistema nervoso central ao Município em gestão plena e o ressarcimento, conforme o Tema 1.033, caso o tratamento fosse efetivado por ambulatório particular. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido e a decisão agravada aplicam corretamente a tese da solidariedade dos entes federativos na área da saúde (Tema 793/RG) e a necessidade de direcionamento do cumprimento da obrigação; e (ii) saber se a pretensão recursal demanda reexame de fatos, provas ou legislação infraconstitucional, o que impediria o conhecimento do recurso extraordinário, conforme a Súmula 279/STF. III. Razões de decidir 4. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178 (Tema 793/RG), que estabelece a responsabilidade solidária dos entes federados no fornecimento de tratamento médico adequado, permitindo que o polo passivo seja composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. 5. A pretensão recursal de dissentir das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, incluindo a questão do direcionamento do custeio ao Município, exigiria o reexame de fatos e provas, bem como a análise de legislação infraconstitucional aplicável, tornando oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição. Aplica-se a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”, impedindo o conhecimento do recurso extraordinário. IV. Dispositivo e tese [...] 7. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1571122 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe-s/n 03-12-2025)
“Direito administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fornecimento de Tratamento médico. Tema 793/RG. Responsabilidade solidária dos entes. Incorporação do tratamento no protocolo do sus. Compreensão diversa. reelaboração da moldura fática. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual buscava reformar acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná proferido em Ação Civil Pública para fornecimento de tratamentos médicos. 2. O agravante aponta violação dos arts. 23, II, 109, I, e 196 da Constituição da República e argumenta a inobservância do Tema 793/STF, requerendo a inclusão da União no polo passivo da demanda. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada ao entender pela solidariedade dos entes negou aplicação ao Tema 793/STF, e se a revisão da premissa de incorporação do tratamento nos protocolos do SUS demandaria reexame de fatos e provas ou de legislação infraconstitucional. III. Razões de decidir 4. O Tribunal de origem decidiu pela desnecessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, uma vez que o tratamento pleiteado consta nos Protocolos do SUS. 5. Esta Suprema Corte, no julgamento do Tema nº 793 da repercussão geral, fixou a tese no sentido de que “os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. 6. Para chegar a conclusão diversa quanto ao registro do medicamento e seu uso junto ao SUS, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e um reexame dos fatos e das provas constante dos autos, procedimentos inviáveis em recurso extraordinário (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1554082 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe-s/n 29-09-2025)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente